Tribunal: TJMT
Processo: 1038686-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1038686-90.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), LUIZ FERNANDO DA SILVA GALVAO - CPF: 140.509.054-50 (PACIENTE), LUCAS DA CONCEICAO BATISTA - CPF: 138.967.404-58 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELA
R
.

IMPROCEDÊNCIA
.

DECISÃO

DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA.

APLICAÇÃO DE
MEDIDAS CAUTELARES

ALTERNATIVAS
.

IMPOSSIBILIDADE
.
ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em exame
:

1.
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor
do paciente
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres-MT.

II. Questão em discussão
:

2. Há três questões em discussão: (I) definir se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva do paciente; (
II
) verificar se os predicados pessoais favoráveis do paciente podem justificar a revogação da custódia; (
III
) analisar se seria possível substituir a prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir
:

3.
A decisão judicial que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos objetivos dos autos, evidenciando a presença do
fumus
comissi
delicti
e do
periculum
libertatis
, nos termos dos
arts
. 312 e 313 do C
ódigo de Processo Penal
.

4.
A gravidade concreta da conduta é evidenciada pela apreensão de arma de fogo calibre .40
,
muni
ções
, a quantidade, a diversidade,
a balança de precisão, dinheiro em espécie e diversos celulares utilizados para o tráfico, elementos
que demonstram a inserção do paciente no contexto da criminalidade organizada.

5.
A suposta vinculação do paciente à organização criminosa
“Comando Vermelho”
, evidencia elevado grau de periculosidade social e reforça o risco de reiteração delitiva, justificando a segregação cautelar para proteção da ordem pública.

6.
A alegação de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva quando demonstrado risco concreto à ordem pública, conforme entendimento consolidado no Enunciado no 43 da TCCR/TJMT.

7.
As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do C
ódigo de Processo Penal
mostram-se insuficientes diante das circunstâncias concretas do caso, sobretudo em razão do risco de continuidade na atuação criminosa e da necessidade de garantir a eficácia da persecução penal.

IV. Dispositivo e tese
:

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

“
A prisão preventiva justifica-se pela gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de arma de fogo, drogas e instrumentos típicos do tráfico, bem como
,
pela suspeita de atuação em organização criminosa.
”

“
A presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais do art. 312 do C
ódigo de Processo Penal
.
”

“
As medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando demonstrado risco concreto de reiteração delitiva e periculosidade do agente.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 310, II; 312 e 313; CF/1988, art. 5o, LVII e LXI.

Jurisprudências

relevante
s
citada
s
:

(
AgRg
no HC n. 898.142/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.);

(
AgRg
no RHC n. 198.668/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.);

(N.U 1030586-49.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2025,
Publicado
no DJE 24/10/2025);

(N.U 1027078-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/2024)
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
LUIZ FERNANDO DA SILVA GALVÃO,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres-MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente,
desde 08/10/2025,
pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos art. 33 e art. 35 da Lei no 11.343/2006 e art. 16 da Lei no 10.826/2003.

Em síntese, o impetrante sustentou que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: I) ausência dos requisitos necessários para a segregação cautelar; II) o paciente possui predicados pessoais favoráveis; III) possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas.

No mérito, pugnou pela concessão da ordem em definitivo.

Subsidiariamente, em caso de não conhecimento do presente remédio constitucional, requereu a concessão de ofício, para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados (ID n.
326227857
).

O pedido de liminar foi indeferido (ID n.
326949887
).

O Juízo singular prestou as informações (ID n.
327829393
e ID n.
328935854
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do eminente Procurador de Justiça
Mauro Benedito Pouso Curvo
, manifestou-se pela
denegação
da ordem (ID n.
331091363
), sintetizando com a seguinte ementa:

Sumário: Habeas Corpus. – Paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006 e art. 16 da Lei no 10.826/2003. – Decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva com base na garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal. – Insurgência defensiva. - Mérito: Defesa sustenta ausência de fundamentação concreta, alegando que o decreto preventivo se baseou apenas na gravidade abstrata do delito. – Aduz que o paciente possui condições pessoais favoráveis. – Requer, assim, a revogação da custódia ou aplicação de medidas cautelares diversas. – Inviabilidade. – Fundamentação idônea do decreto prisional - Os elementos constantes nos autos evidenciam gravidade concreta da conduta. - Apreensão de arma de fogo municiada e entorpecentes variados. - Suspeita de atuação a mando de organização criminosa (“Comando Vermelho”). – Condições pessoais favoráveis que não impedem a segregação cautelar, nos termos do Enunciado no 43 da TCCR/TJMT. – Medidas cautelares diversas insuficientes diante do risco concreto de reiteração delitiva. – Parecer pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado
, por meio da presente ação constitucional, a Defesa do paciente objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal, ao qual está submetido o paciente
Luiz Fernando da Silva Galvão
,
preso preventivamente,
desde 08/10/2025,
pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos art. 33 e art. 35 da Lei no 11.343/2006 e art. 16 da Lei no 10.826/2003.

Exsurge do Auto de Prisão em Flagrante no
1038686-90.2025.8.11.0000, que o
Juiz Plantonista da Comarca de Barra do Bugres-MT,
Dr.
Arom

Olímpio Pereira
, converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente
, sob os seguintes fundamentos:

“
(...)

2. Ora, a teor do que dispõe o art. 302, I, do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, situação
esta
que se verifica, porquanto, segundo se extrai do auto de prisão em flagrante,
o autuado foi preso em flagrante delito, surpreendido por policiais, os quais apreenderam: 1 (uma) pistola “Taurus” Calibre .40, 13 (treze) munições calibre .40, além de 1 (uma) porção de maconha (26 gramas), 2 (duas) porções de pasta base de cocaína (35 gramas), R$ 1.356,45 (mil, trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta e cinco centavos) em espécie, 1 (uma) balança de precisão e 4 (quatro) aparelhos celulares, conforme Auto de Apreensão no 2025.16.483385 (Id. 210751226).

3. Com efeito, o Código de Processo Penal, para caracterizar flagrante delito, assevera que a autoridade competente, deverá ouvir o condutor, as testemunhas que acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita e somente recolherá o conduzido à prisão se restar demonstra fundada suspeita, como se vê: Art. 304. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá
esta
o condutor e as testemunhas que o acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita, lavrando-se auto, que será por todos assinado. § 1o Resultando das respostas fundada a suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolhê-lo à prisão, exceto no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança, e prosseguirá nos atos do inquérito ou processo, se para isso for competente; se não o for, enviará os autos à autoridade que o seja”.

4. Os indiciados encontram-se na hipótese autorizadora da decretação da prisão preventiva prevista no
arts
. 312, 313 do CPP, tendo em vista a natureza da infração, e circunstâncias em que se desenvolveu, em tese, a prática criminosa.

5. No caso dos autos, neste momento se revelam inadequados e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisito previsto no inciso II do art. 310 do mesmo diploma.

6. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que os autuados praticaram supostamente os fatos delituosos tipificados no artigo 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (Tráfico de drogas e Associação para o
trático
), sendo imputando ainda ao indiciado Luiz Fernando Da Silva Galvão a prática do crime capitulado no art. 16 da Lei no 10.826/03, inclusive, que o periculum
libertatis
é evidente no caso em apreço.

7. Registre-se ainda que os indiciados não possuem antecedentes criminais.

8. Impende destacar que é possível extrair do depoimento da testemunha PM FABIO DE SOUZA DIAS (Id. 210751227) e PM RONIL PERON JUNIOR (Id. 210751228) que a equipe policial, após receber informações da ocorrência de tráfico de drogas na residência de no 140 da Rua Novo Mundo, Bairro Maracanã, em Barra do Bugres/MT, ao passar em frente ao local, visualizou dois indivíduos na varanda, quando um deles, ao visualizar a PM, pegou uma arma que estava em seu colo, colocou na cintura e correu para dentro da casa, razão pela qual, a equipe adentrou o imóvel e abordou os suspeitos.
Consta que durante a abordagem, o suspeito Luiz Fernando informou que estava armado, sendo apreendida consigo uma pistola “Taurus”, Calibre .40 que estava carregada com 9 (nove) munições no carregador e 1 (um) na câmara, e encontrado em seu bolso dinheiro em espécie e a porção de pasta base, enquanto a porção de maconha foi localizada nos bolsos do indiciado Lucas da Conceição Batista.
Por fim, foram apreendidos celulares na residência, entregues por “clientes” em garantia, tendo os suspeitos, no momento da abordagem, relatado que vieram do Estado de Alagoas para venderem drogas a mando da Facção Comando Vermelho.
Senão, vejamos:
(...)

9. Há ainda que se ressaltar, que o fumus
comissi
delicti está amparado no auto de prisão em flagrante, no depoimento dos policiais, boletim de ocorrência, bem como os demais elementos informativos constante nos autos.

(...)

11. Com efeito, a prisão preventiva, com espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo necessário em casos extremos, como o dos autos, onde
emergem fundados indícios de autoria dos indiciados no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial.

12. Importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no art. 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que esse ato antijurídico provocou perante a sociedade.

13. Não resta dúvida que a prisão processual constitui uma medida drástica, já que antecede uma eventual decisão condenatória definitiva, todavia, não é menos certo que, quando necessária em uma daquelas hipóteses, exige coragem por parte do Poder Judiciário que não deve se omitir na defesa da sociedade, posto que, na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma “injustiça necessária do Estado contra o indivíduo”, ressalva: “Se é injustiça, porque compromete o ‘jus
libertatis
’ do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade”. (“Processo Penal”, Ed. Saraiva, 11a edição, vol. 3, pág. 418).

14. Tanto é assim que a Constituição Federal expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso LXI, de seu art. 5o, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção da inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula no 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

15. Nesse sentido, também encontramos amparo na jurisprudência pátria, como demonstra a ementa de acórdão proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, a seguir transcrita: “No conceito da ordem pública, não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida de ser revelada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à ação criminosa” (STF, HC no 60.043-RS, 2 Turma, Rel. Ministro Carlos Madeira, RTJ 124/033).

16. Diante dos elementos informativos que acompanham a presente comunicação, tenho que se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisito previsto no inciso II do art. 310 do mesmo diploma.

17. Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante, e, nos termos acima delineados, defiro o pedido feito pelo nobre representante do Ministério Público na presente audiência e pelo Delegado de Polícia (Id. 210751222), posto que,
CONVERTO a prisão em flagrante delito em prisão preventiva dos Indiciados
LUCAS DA CONCEIÇÃO BATISTA e
LUIZ FERNANDO DA SILVA GALVÃO, já qualificados nos autos, nos termos do artigo 312 e 310, II, do Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública.”

(negritei)

Constata-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, em plena consonância com os requisitos legais previstos nos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal, inexistindo qualquer vício capaz de macular a legalidade da custódia cautelar. A decisão impugnada evidencia, de forma clara e objetiva, a presença do
fumus
commissi
delicti
e do
periculum
libertatis
, pressupostos indispensáveis à imposição da medida extrema.

Com efeito, o Juízo Plantonista, ao analisar o caso concreto, não se limitou a invocar a gravidade abstrata do delito ou a utilizar fundamentos genéricos e padronizados. Ao revés, lastreou a decretação da prisão preventiva em elementos objetivos extraídos dos autos, extraindo das circunstâncias fáticas razões concretas que demonstram a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública e a regularidade da persecução penal.

Conforme expressamente consignado na decisão, durante a prisão em flagrante foram apreendidos
:
“
1 (uma) pistola “Taurus” Calibre .40, 13 (treze) munições calibre .40, além de 1 (uma) porção de maconha (26 gramas), 2 (duas) porções de pasta base de cocaína (35 gramas), R$ 1.356,45 (mil, trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta e cinco centavos) em espécie, 1 (uma) balança de precisão e 4 (quatro) aparelhos celulares”
.

Tais
apreensões
, em juízo de cognição sumária próprio da fase cautelar, revelam fortes indícios da prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, não se tratando de situação compatível com uso pessoal, especialmente diante da variedade de entorpecentes, da apreensão de instrumento tipicamente utilizado na mercancia ilícita e do expressivo valor em dinheiro encontrado.

Nesse contexto, os elementos concretos coligidos indicam não apenas a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, mas também evidenciam a periculosidade da conduta e o risco de reiteração criminosa, justificando a necessidade da prisão preventiva como forma de interromper

a continuidade da atividade ilícita. A decisão, portanto, encontra-se devidamente motivada e amparada em dados objetivos do caso concreto, razão pela qual não há falar em ilegalidade ou ausência de fundamentação da custódia cautelar imposta.

Em situações tais, colaciono o recente julgado desta Egrégia Segunda Câmara Criminal:

“(...) A quantidade, a variedade e o modo de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos constituem fundamentos idôneos para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, por evidenciarem a gravidade concreta da conduta e a necessidade de garantia da ordem pública. (...)”

(N.U 1030586-49.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2025,
Publicado
no DJE 24/10/2025)

Outrossim, a partir dos elementos coligidos nos autos, verifica-se, em juízo de cognição sumária, o possível envolvimento do paciente com a organização criminosa denominada Comando Vermelho, circunstância que acentua de forma significativa a gravidade concreta da conduta e evidencia elevado grau de periculosidade social.

A vinculação do paciente a organização criminosa estruturada e voltada ao tráfico de entorpecentes revela não apenas sua inserção em um contexto de criminalidade organizada, mas também o risco real e concreto de continuidade da atividade delitiva, o que justifica a necessidade de uma resposta cautelar mais rigorosa. Nesses casos, impõe-se ao Poder Judiciário a adoção de medidas eficazes destinadas a interromper ou, ao menos, reduzir a atuação dessas organizações, resguardando-se a ordem pública e a paz social, especialmente diante do potencial lesivo que tais grupos representam à coletividade.

Nessa linha de entendimento, colhe-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO E TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. (...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi decretada com base na gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da tentativa de homicídio, associada à atuação do paciente em facção criminosa, bem como pela quantidade significativa de entorpecentes encontrados em seu poder.

4. A necessidade de garantir a ordem pública, notadamente para interromper a atuação em facção criminosa, justifica a manutenção da prisão preventiva.

5. A aplicação de medidas cautelares diversas foi afastada devido à periculosidade concreta do paciente e à sua suposta ligação com organização criminosa, fato que agrava a situação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento: "A prisão preventiva justifica-se pela gravidade concreta dos crimes, pela periculosidade do agente e pela necessidade de interromper a atuação de organização criminosa, não sendo cabível a substituição por medidas cautelares diversas."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CF/1988, art. 5o, LVII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 304.223/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 05/03/2015; STF, HC 212647
AgR
, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 05/12/2022; HC 95.024/SP, Rel. Min. Carmen Lúcia, j. 20/02/2009.”

(N.U 1027078-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/2024) (destaquei)

Nessa conjuntura, mostram-se configurados, na hipótese o
fumus
comissi
delicti
(materialidade e indícios de autoria), bem como, o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública e pela necessidade de assegurar a regularidade da instrução criminal.

Ademais, embora o impetrante sustente que há condições de revogar a prisão preventiva do paciente, uma vez que possui
predicados pessoais favoráveis
, tenho que a tese não merece prosperar, tendo em vista que este Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, conforme o Enunciado Criminal 43 que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum

libertati
s
’”
.

Frise-se que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar no emprego da
medida diversa da prisão
. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 6. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.”
(
AgRg
no RHC n. 198.668/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.)

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
LUIZ FERNANDO DA SILVA GALVAO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025